Tribunal: TJES
Processo: 5017516-10.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017516-10.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERUZA DANTAS PERIM
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Aduz a autora, em síntese, no dia 06/11/2023 a autora estava em seu quarto quando ouviu um barulho de furadeira na parede externa do seu quarto. Afirma que ficou assustada e buscou saber do que se tratava, foi quando se deparou com um empregado da requerida perfurando a parede externa do seu quarto para instalação de grade para proteção de uma câmera de vigilância, o que foi feito sem permissão ou aviso prévio para a autora. Sustenta a autora que a calha do telhado beira a parede perfurada, e com as perfurações, poderá haver infiltrações no quarto da requerente. Além de que as perfurações podem ter ocasionado danos na estrutura da casa. Ao final, pugna pela condenação do requerido à obrigação de retirar a grade que foi parafusada e reparar os danos causados na parede, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial para extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II da LJE.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não traz aos autos comprovação do desdobramento dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais no caso, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), nesse ponto é imperiosa a necessidade de prova técnica, como bem descrito na decisão de piso: “
Sem delongas, vê-se ser o caso de reconhecer a incompetência deste juízo ante à complexidade da causa e necessidade produção de prova pericial. Isso porque a autora reclama de danos à estrutura de sua residência e de possibilidade de infiltração, pugnando pela retirada da grade instalada e reparo dos danos. Contudo, há dúvidas quanto ao alegado risco que a perfuração para fixação da grade possa ter causado na estrutura do imóvel, bem como se possibilitará a ocorrência de infiltração. Diante da controvérsia acerca do suposto risco à segurança da casa causado pelas perfurações, mister que haja uma prova técnica que possa averiguar essa situação e, assim, elucidar se assiste razão à autora quando faz tal alegação. Como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado no 54 do FONAJE), o que, como visto, não é caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova técnica”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)